Tribunal: TJSP
Processo: 1003114-39.2016.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SPPREV. Autora que à época do óbito em 15.02.2009, sob a alegação de ser companheira do servidor estadual falecido, teve o pedido de recebimento de pensão indeferido pela autarquia em agosto de 2009. Existência de sentença judicial homologatória de acordo firmado entre a autora e os próprios filhos reconhecendo união estável vigente no momento do óbito do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SPPREV. Autora que à época do óbito em 15.02.2009, sob a alegação de ser companheira do servidor estadual falecido, teve o pedido de recebimento de pensão indeferido pela autarquia em agosto de 2009. Existência de sentença judicial homologatória de acordo firmado entre a autora e os próprios filhos reconhecendo união estável vigente no momento do óbito do "de cujus. Ausência de prova testemunhal ou documental comprobatória da efetiva ocorrência da União Estável. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
1003114-39.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida MARIA DE FÁTIMA MARCONDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame Necessário provido. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003114-39.2016.8.26.0625-Taubaté - Voto no 18816
2
VOTO No 18816
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NEECSSÁRIO No 1003114-39.2016.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX-OFFICIO
RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA MARCONDES DOS SANTOS
INTERESSADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -SPPREV
JUIZ: LUIZ HENRIQUE LOREY
REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
SPPREV. Autora que à época do óbito em 15.02.2009,
sob a alegação de ser companheira do servidor estadual
falecido, teve o pedido de recebimento de pensão
indeferido pela autarquia em agosto de 2009. Existência
de sentença judicial homologatória de acordo firmado
entre a autora e os próprios filhos reconhecendo união
estável vigente no momento do óbito do “de cujus.
Ausência
de
prova
testemunhal
ou
documental
comprobatória da efetiva ocorrência da União Estável.
Sentença
reformada.
Ação
julgada
improcedente.
Reexame necessário provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 232/237 que julgou PROCEDENTE o pedido da autora consistente no
reconhecimento de seu direito à pensão por morte do seu ex-marido e ex-
companheiro, o servidor falecido Joaquim Antônio dos Reis a contar da data do
óbito, bem como estabelecer que o benefício será calculado com base no artigo
144 da LCM o. 180/74, com redação dada pela LCE 1.012/2007, a partir da data
do requerimento administrativo, com correção monetária a partir da data em que
a parcela seria devida e juros da citação, para as parcelas vencidas, observada
a prescrição quinquenal, a serem quitadas de uma só vez, considerando o
caráter alimentar. Foi estabelecida, ainda, a correção monetária das parcelas
desde quando devidos os pagamentos e juros, a contar da citação, adotando-se
o decidido pelo E. STF nos autos do RE 870.947-Tema 810, ou seja, correção
pelo IPCA-E e juros pelo índice da caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003114-39.2016.8.26.0625-Taubaté - Voto no 18816
3
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento de eventuais despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do inciso III do § 4o do artigo 85 do CPC, sobre os quais incidirão juros
legais e correção monetária.
Os autos subiram por força do reexame necessário, nos
termos do artigo 496, § 3o, do CPC.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de concessão de pensão por morte
com pedido de antecipação da tutela ajuizada em 09.03.2016 por Maria de
Fátima Marcondes dos Santos em face de São Paulo Previdência, objetivando a
implantação do benefício de pensão por morte já solicitado e indeferido pela ré ,
por meio do processo administrativo 48110/2009, uma vez que a autora vivia em
União Estável com o servidor falecido por ocasião do óbito.
A autora Maria de Fátima Marcondes dos Santos narra
que foi casada com o falecido servidor estadual Joaquim Antônio dos Reis entre
o ano 1979 e 1992, ano em que se divorciou do “de cujus”.
Informa que, na constância do matrimônio, o casal teve
dois filhos: Rafael Francisco Marcondes Reis (nascido em 01.05.1983) e Rodolfo
Thiago Marcondes dos Reis (nascido em 02.03.1986).
Contudo, alega que voltou a conviver com ex-marido em
regime de União Estável como se casados fossem a partir do ano de 2001 e que
a referida união perdurou até o falecimento de Joaquim na data de 15.02.2009
(fls.29).
Em suma, na presente demanda, se discute se a autora
faz jus ou não ao direito de pensão pela morte de servidor público estadual
falecido em razão da União Estável.
Na data de 11.03.2009 a autora formulou requerimento de
habilitação ao recebimento de pensão por morte junto à SPPREV alegando a
qualidade de companheira do servidor falecido (fls.52/54), gerando o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003114-39.2016.8.26.0625-Taubaté - Voto no 18816
4
administrativo 48110/2009, ao fim do qual, a a SPPREV indeferiu o pedido de
concessão do benefício de pensão por morte, conforme publicado no D.OE de
06 de agosto de 2009 (fls.45) sob o fundamento de que a autora não comprovou
a União Estável alegada, nos termos do artigo 20 do Decreto 52.859/2008, que
regulamentou o art. 147, § 6o da LC. 180/78, acrescido pelo artigo 1o da Lei
Complementar 1.012/2007 (fls. 42/47).
De acordo com a autarquia os documentos apresentados
no âmbito administrativo pela requerente “ não se revestem da contundência
que se objetiva na busca da perfeita convicção, indispensável à outorga do
benefício” (fls.47).
A Lei Complementar 180/78, que regula o Regime
Próprio de Previdência do Estado de São Paulo, em seu art. 147 “caput”, inciso I
e § 6o, expressamente dispõe que:
Art. 147 São dependentes do servidor, para fins de recebimento de
pensão:
I o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
[...]
§ 6o - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado
reconhecendo a união estável, o companheiro ou companheira
deverá comprová-la conforme estabelecido em norma regulamentar.
A regulamentação do § 6o supra, está no art. 20 do
Decreto 52.859/08, que estabelece a pensão postulada pelo companheiro ou
companheira do servidor, a união estável ou a união homoafetiva será
comprovada com a apresentação de requerimento à SPPREV, instruído com, no
mínimo, três documentos, relativos a aspectos diferentes, e os enumera.
No entanto, sobreveio a notícia de que a autora buscou
sua habilitação na condição de companheira do falecido no âmbito da ação
judicial de reconhecimento e dissolução de união estável, autos no
1002088-06.2016.8.0625, da Vara de Família e Sucessões de Taubaté SP, na
qual teria ficado demonstrada a constância da união estável entre a autora e o
ex-servidor entre maio de 2001 até o falecimento deste (15/02/2009), nos termos
da r. sentença anexada à fls. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003114-39.2016.8.26.0625-Taubaté - Voto no 18816
5
Ressalva-se, contudo, que a decisão que reconheceu a
união estável transitou em julgado somente no curso da presente ação (em
11/04/2016 Sistema SAJ).
No entanto, conquanto a alegada união estável entre a
autora e o ex-servidor Joaquim Antônio dos Reis tenha sido reconhecida na
ação declaratória no. 1002088-06.2016.8.0625, também é verdadeiro que a
sentença prolatada no referido processo tão somente homologou acordo firmado
entre os filhos da autora com o servidor falecido e ela própria “homologando a
pretensão das partes, extinguindo o processo sem resolução do mérito,
declarando a União Estável da Requerente com o falecido Joaquim Antônio dos
Reis.'(fls.47)
Depreende-se da leitura atenta dos autos do processo no.
1002088-06.2016.8.0625 que, naquele processo, não foi produzida qualquer
prova testemunhal ou documental capaz de demonstrar a efetiva ocorrência de
União Estável entre a autora e o ex-servidor no período compreendido entre
maio de 2001 e a data de 15/02/2009. Não há comprovação de que o acordado
pelas partes representa a realidade fática de um novo relacionamento estável
entre a autora e o servidor falecido após a dissolução da relação matrimonial de
ambos no ano de 1992.
Portanto, inexiste nos autos qualquer prova documental
ou testemunhal da matéria fática alegada produzida sob o crivo do contraditório
e chancelada em juízo. Desse modo, no caso em exame, o acordo homologado
não é capaz de produzir efeitos perante terceiros não participantes da relação
processual referente ao processo no. 1002088-06.2016.8.0625.
Em igual sentido decidiu esta Corte em caso semelhante:
Ação ordinária. Pensão por morte em decorrência de suposta
união estável com servidor público estadual falecido. Acordo
homologado em juízo reconhecendo a condição de
companheira. Avença firmada entre a autora e o filho
comum do casal. Efeitos que não alcançam a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003114-39.2016.8.26.0625-Taubaté - Voto no 18816
6
previdenciária. Conjunto probatório frágil e insuficiente à
caracterização da convivência. Autora casada com terceiro no
curso da alegada união estável. Condição de beneficiária
afastada. Inteligência da LC 180/78, com a redação dada pela
LC 1.012/07. Sentença de procedência. Recursos oficial e
voluntário
da
SPPREV
provido.
(Apelação
no.
1029940-15.2014.8.26.0224, E.TJSP, 2a Câmara de Direito
Público, Relator: Carlos Violante, julgado em 16 de novembro
de 2016)
Desse modo, de rigor a reforma da r. sentença para
julgar improcedente a ação.Em razão da sucumbência, a autora fica condenada
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, no patamar de
R$1.2000,00, observada a gratuidade processual
Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
reexame
necessário.
PAULO GALIZIA
Relator